Tribunal: TJDFT
Processo: 0729975-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729975-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Condomínio do Edifício Luis Felipe Embargado: Gestão Imóveis Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio do Edifício Luis Felipe contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 52956031). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator